Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709653-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA AGRAVADO: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO, PAULO CEZAR MARCON, MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 61149256, verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Ferreira Lima, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora por entender que o agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza da conta como caderneta de poupança, para garantir a proteção da impenhorabilidade, mantendo o bloqueio dos ativos financeiros. Inconformado, o agravante alega que a decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência atual, uma vez que considerou legítimo o bloqueio promovido na conta poupança em que recebe verbas oriundas do seu trabalho. Afirma que a decisão agravada contraria o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, bem como o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Sustenta que há precedentes do STJ e do TJDFT com entendimento de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em conta corrente, caderneta de poupança, fundo de investimento ou em papel moeda, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Argumenta que a manutenção da medida constritiva lhe trará prejuízos de cunho social e patrimonial, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo, para impedir o levantamento da quantia bloqueada pelo agravado. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a impenhorabilidade da verba penhorada e impugnada”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator deferiu a liminar postulada. Informações prestadas pela PMDF (ID no 62035849). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 196027627, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator